Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 330, IV, E ART. 485, I, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A apresentação de cópia de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para a instrução ação monitória, uma vez que é possível a circulação do título original, o que implicaria na transferência dos direitos cambiais que emergem da cártula.
Na falta de atendimento ao comando judicial para completar a peça vestibular, é cabível o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.